Tribunal: TJPA
Processo: 0004405-15.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004405-15.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ARTHUR WANZELLER PEREIRA KAHWAGE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CPB.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE NOVO JÚRI ANTE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
PROCEDENTE.

CONSTATAÇÃO DE QUE A ABSOLVIÇÃO SE DEU MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial a que a vítima foi submetida confirmando a gravidade das lesões sofridas em sua face.

A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, não só pela confissão do apelado, que afirmou ter reagido à agressão da vítima, como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas que afirmaram terem presenciado o apelado agredindo à vítima quando esta já estava desmaiada em razão do primeiro soco que recebeu, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia ter absolvido o réu, sobretudo amparado na tese de legítima defesa uma vez que a provável reação se mostrou desproporcional à agressão supostamente sofrida. Ademais, observa-se que as testemunhas de acusação ouvidas em Juízo relatam a inocorrência de agressão da vítima ao acusado, tendo este a agredido gratuitamente.

Dessa forma, comprovada a contrariedade do veredito com a prova coligida aos autos, deve o apelado ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
a fim de que seja anulada a decisão de 1º grau, submetendo o apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de
maio
do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por membro do Ministério Público Estadual, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o ora apelado
ARTHUR WANZELLER PEREIRA KAHWAGE
da prática do crime de homicídio, tipificado no art.

121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, do CPB.

Conforme a denúncia, ID 6245018, na madrugada do dia 23 de fevereiro do ano de 2019, por volta das 04 horas, o recorrido atentou contra a vida de Társio Murilo Bessa Martins, desferindo na cabeça deste socos e chutes.

Informa o relato ministerial que a vítima e o apelado participavam de um evento denominado “
Tijuca News Experience
”, que ocorria no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na Av. Centenário, nesta Capital, e acidentalmente o apelado esbarrou na vítima fazendo com que parte de sua bebida derramasse e o atingisse, motivo pelo qual teriam se desentendido, passando o apelado a agredir a vítima com socos mesmo após a vítima estar inconsciente

O Ministério Público Estadual ofereceu
denúncia
relatando que o ora apelado, com sua conduta, deu início à execução de um crime de homicídio doloso que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que o evento morte só não ocorreu em razão da intervenção de terceiros que o impediram de prosseguir nos ataques, requerendo o recebimento da exordial acusatória, sua consequente pronúncia e, ao final, que sua condenação nas penas do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em ID 6245019 a 6245022, Inquérito Policial, no qual, às fls. 77/78, consta o Laudo Pericial nº 2019.01.002566-TRA, do apelado e, às fls. 85/90, Laudo Pericial nº. 2019.01.002635-TRA, a que foi submetida a vítima;

Em ID 6245052, foi recebida a denúncia;

Em ID 6245054, resposta à acusação;

Em ID 6245024 a 6245050; 6245058 a 6245122 e 6245131 a 6245290, Mídia da Audiência de Instrução e Julgamento;

EM ID 6425123, Sentença de Pronúncia;

EM ID 6425125, interposto Recurso em Sentido Estrito ao qual foi negado provimento;

Em ID 6245291, Sentença absolutória, proferida após decisão do Conselho de Sentença que, por maioria de votos, acatou a tese defensiva de legítima defesa própria.

Em ID 6245292, Recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público em desfavor do apelante sob a alegação de que o corpo de jurados proferiu decisão contrária às provas dos autos tendo em vista que o apelado não agiu em legítima defesa e que os depoimentos prestados pelas testemunhas são firmes nesse sentido, requerendo que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri;

Em ID 6245292, fls. 19/24, em contrarrazões, a defesa se manifestou pela improcedência do recurso ministerial e manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em ID 6495819, manifestou-se
pelo
conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, por seu provimento, para que seja o apelado submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, d, do CPP
.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito recursal.

Do pedido de Novo Júri:

Requer o recurso ministerial que seja o apelante submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob a alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos.

Insta esclarecer, inicialmente, que no âmbito do Tribunal do Júri a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593,
inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri
na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular e o
s jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ, relatado pelo Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
).

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, a fim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório.

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388).

Tenho que a situação retratada nos autos reflete a excepcionalidade prevista pelo legislador e que propicia o encaminhamento do apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que a condenação proclamada não encontra arrimo no caderno probatório.

Da detida e minuciosa análise do caderno processual tenho por reconhecer razão ao que alegado pela acusação, pois resta evidente a contrariedade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença à prova dos autos, pois, de tudo que costa nos autos, em especial da mídia contendo os depoimentos das testemunhas e do apelado perante o Tribunal do Júri, tem-se que a absolvição está em total descompasso com o conjunto probatório produzido, bem como verifica-se, claramente, que a instrução do feito trouxe para o bojo do processo a consistência probatória necessária e suficiente para condenar o apelado pela prática de homicídio qualificado tentado, ao contrário do que entendeu o Tribunal Popular.

Denota-se, dos depoimentos prestados pelas testemunhas Mário Rubem de Mello Neto e Camila Maiara Chaves Correa, ID 6245149 a 6245156 e 6245162 a 6245175, que aqui peço vênia para não reproduzir por já constarem dos autos, que a vítima,
Társio Murilo Bessa Martins
, foi atingida com um soco no rosto e caiu desmaiada, tendo o recorrido continuado a atingi-la com socos na região da cabeça e rosto e, tendo sido inicialmente contido por alguns seguranças, destes conseguiu se desvencilhar voltando a agredir a vítima que ainda se encontrava inerte no chão. Assim, ainda que existam pequenas divergências nos depoimentos prestados pelas testemunhas supra referidas, que afirmaram estar próximas aos fatos e os terem presenciado desde o início, o fato é que estas afirmam que o apelado agrediu a vítima quando esta não tinha a menor condição de defesa uma vez que logo após receber o primeiro soco já caiu desmaiada, mas ainda assim o apelado continuou a agredir com socos, chutes e cotoveladas, relatos que vão ao encontro do Laudo Pericial que comprova a gravidade e extensão das lesões sofridas pela vítima - na região da cabeça e face.

A vítima não foi ouvida perante o Tribunal do Júri, porém, o vídeo contendo seu depoimento durante a instrução processual foi apresentado - ID 6245176 a 6245185, e lá afirma não se recordar dos fatos, bem como do motivo da agressão, mas que havia se despedido dos amigos que encontrara na festa e já estava deixando o local quando tudo aconteceu, relatando que ainda estava em tratamento médico e ter implantado pinos em seu rosto e que estes ali permanecerão.

A testemunha apresentada pela defesa, Valter Rodrigues Gaspar Júnior, depoimento em ID 6245186 a 6245192, afirmou que o apelado reagiu a uma agressão, pois a vítima teria jogado bebida em seu rosto e lhe desferido um soco, tendo então o apelado reagido dando socos na vítima, mas que esta fora socorrida por seguranças, que se levantou e saiu caminhando e que o apelado não voltou a agredi-la, depoimento este que vai de encontro àqueles prestados pelas testemunhas Mário Rubem e Camila Maiara.

O apelado, em um primeiro momento, mídia contendo seu depoimento durante a instrução processual exibida durante o julgamento – ID 6245193 a 62451204, afirmou ter sido agredido primeiro pela vítima que teria arremessado contra seu rosto o copo em que estava bebendo e que este causou lesão em sua face, na altura do nariz, porém, perante o Conselho de Sentença, mídia em ID 62452204 a 62452209, afirmou que a vítima atirou em seu rosto uma bebida e depois lhe deu um soco que acabou por causar uma lesão em seu rosto, de onde se observa uma importante contradição em seu depoimento.

Tenho que se a vítima tivesse sido atingida somente com um ou dois socos, como afirma o apelado em seu depoimento, tanto na fase judicial quanto perante o Tribunal do Júri, suas lesões não apresentariam tamanha gravidade, devendo ser dado destaque à fala do apelado que respondendo a uma pergunta formulado por sua defesa afirmou que se tivesse dado vários socos e cotoveladas na vítima esta teria sofrido lesões graves, o que efetivamente se observa no caso em análise, mormente pela leitura do Laudo Pericial da vítima.

Neste ponto surgem questionamentos acerca do ocorrido, pois, em sendo a vítima um delegado de polícia, que estava armado e lúcido, como alega o apelado, por que não reagiu às agressões sacando sua arma para fazer cessar o ataque, ou ainda, se estava tomando uma bebida, onde estavam seus amigos que o acompanhavam no evento e por que não o socorreram?

O fato, e este sim de suma relevância, é que a vítima foi brutalmente espancada, como se comprova do Laudo Pericial constante nos autos, e que as agressões foram cometidas pelo apelado, como este mesmo confessa, apesar de afirmar que agiu em legítima defesa.

Ressalto, por oportuno, que não restou devidamente demonstrado que o apelado

reagiu para se defender, pois, no caso em análise, supostamente fora agredido pela vítima com um soco em razão de um esbarrão. Porém, em contrapartida passou a agredi-la com vários socos, chutes e cotoveladas, mesmo após a vítima já estar desmaiada, como relatado pelas testemunhas, se mostrando sua reação desproporcional à agressão supostamente sofrida, só não evoluindo a vítima a óbito em virtude da intervenção de terceiros, descaracterizando, portanto, o requisito obrigatório da proporcionalidade da reação a uma agressão injusta, elemento imprescindível para a configuração da legítima defesa. Assim, ainda que tenha sofrido uma agressão, não se utilizou de forma moderada dos meios necessários a repelir tal agressão

O uso moderado dos meios necessários ocorre quando o agredido se utiliza do meio menos lesivo dentre os que tem à sua disposição no momento da agressão. Encontrado o meio necessário, deverá ser ele utilizado de forma moderada, sem excessos.

Com efeito, jamais se revela meio necessário, menos lesivo, quando o apelado começa a desferir socos, chutes e cotoveladas em vítima já caída e desfalecida.

Ademais, ainda que assim não fosse, o art. 23, parágrafo único do Código Penal, dispõe acerca do excesso punível, o qual ocorre quando o agente se propõe a ultrapassar os limites da causa justificante. Desse modo, ainda que a ação inicial estivesse acobertada, houve o excesso proposital, que ensejará a imputação do resultado na forma de dolo.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos não restou demonstrada a existência de qualquer indício de que o acusado agiu com a intenção de resguardar sua integridade ou de terceiros, até porque as testemunhas apresentadas pelo Ministério Público afirmaram que não houve nenhuma discussão entre vítima e acusado, pelo contrário, foram unânimes em afirmar que o acusado agrediu violentamente a vítima que desmaiou logo após receber o primeiro soco.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão do apelado, pois os relatos testemunhais encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas nos autos, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação do Ministério Público, devendo o apelado ser submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, uma vez mais, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

Acerca da necessidade de submissão do apelado a novo julgamento por seus pares, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 6495819, fls. 08, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

“É notório, pois, que a decisão do Tribunal do Júri é arbitrária e divorciada do contexto probatório, o que autoriza sua anulação, a fim de que o réu/apelado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular.

(...)

Desse modo, não se pode ratificar a absolvição proclamada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, porquanto sem fundamento nas provas deduzidas, sendo imperiosa a determinação de submissão do apelado ARTHUR WANZELLER PEREIRA KAHWAGE a novo julgamento.”

Diante do exposto, na esteira dos precedentes jurisprudenciais ao norte colacionados, bem como acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela acusação e
LHE

DOU PROVIMENTO,
anulando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o apelado

ARTHUR WANZELLER PEREIRA KAHWAGE
,
submetendo-o a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2022